Tribunal: CARF
Processo: 10920.001161/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001161/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.118 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
CERAMARTE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
De conformidade com a Súmula CARF no 24, não compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás
nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso administrativo interposto por CERAMARTE LIMITADA
contra decisão da SRRF/9a RF/Disit que negou provimento a recurso hierárquico acerca de
pedido de compensação de créditos oriundos de empréstimo compulsório sobre energia elétrica
com débitos de contribuições previdenciárias.
O processo foi remetido ao CARF por determinação de decisão do TRF da 4a
Região proferida no âmbito do Mandado de Segurança no 2009.72.01.004959-3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001161/2008-58
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.118 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001161/2008-58

Em seu relatório, o despacho decisório, contra o qual o recurso hierárquico se
insurgiu, assim descreveu o caso:
Em 06/03/2008 o contribuinte apresentou pedido de compensação no qual relaciona um
crédito proveniente de duas Cautelas de Obrigações da ELETROBRÁS (Centrais
Elétricas Brasileiras S.A.) no valor total de R$ 25.034.045,30 e solicita que o mesmo
seja utilizado para compensar débitos previdenciários, conforme relação abaixo:

Nas GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social) dessas competências não há informação sobre compensação, conforme se
observa pelas consultas ao sistema GFIP WEB, fis. 06 a 13.
A unidade de origem e, depois, a SRRF/9a RF/Disit denegaram o pedido em face
da ausência de previsão do aproveitamento desse tipo de crédito na legislação que regulamentava
as compensações de contribuições previdenciárias.
Inconformada,
a
interessada
apresentou
recurso
administrativo
onde,
essencialmente, alega que: (i) a administração do empréstimo compulsório sobre energia elétrica
foi atribuído em conjunto à Receita Federal e à Eletrobrás; (ii) não se pode falar em
impossibilidade da compensação, uma vez que não se trata de compensação de indébito, não
havendo razão para trazer como fundamento da decisão o disposto no art. 90 da Lei no 8.212/92;
(iii) deve-se aplicar a IN/SRF no 629/06, uma vez que não há restrições sobre o pedido de
restituição; (iv) as obrigações da Eletrobrás possuem natureza tributária; (v) a União é
responsável solidária pelo adimplemento das referidas obrigações; (vi) é plausível a
compensação com as contribuições previdenciárias; e (vii) não há razão para sustentar que
aquelas obrigações se tratam de crédito de terceiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Como relatado, o processo foi remetido ao CARF em face de determinação
judicial proferida pelo TRF da 4a Região. Com efeito, às fls. 92, consta a decisão no sentido de
que o recurso administrativo deve ser analisado pelo Segundo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
É cediço, contudo, que aquele Segundo Conselho foi extinto (juntamente com o
Primeiro e o Terceiro Conselhos de Contribuintes) quando da criação deste CARF no ano de
2009. Com sua nova disposição regimental, ficou determinado que a competência das turmas do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.118 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001161/2008-58

CARF para julgamento dos litígios envolvendo processos de compensação seria determinada de
acordo com a natureza do crédito.
Assim, combinando o disposto no art. 7o, § 1o, com o art. 2o, VII, ambos do Anexo
II, da Portaria MF no 343/2015 (que aprovou o Regimento Interno do CARF – RICARF), não
restam dúvidas quanto à competência desta 1a Seção de Julgamentos acerca das compensações
envolvendo créditos decorrentes de empréstimos compulsórios. Veja-se:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
(...)
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Tomo, assim, conhecimento do recurso interposto.
Nada obstante todos os argumentos deduzidos pela interessada, o entendimento
desta Casa sobre o assunto já foi há bastante tempo consolidado na seguinte súmula:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112,
de 13/09/2005 Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de
10/11/2005 Acórdão no 303- 32636, de 10/12/2005
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, é despiciendo enfrentar quaisquer das alegações recursais.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 204
DF CARF MF
Original